Tribunal: TJSP
Processo: 1526157-28.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova testemunhal atestou a tentativa de furto à agência bancária mediante destruição da janela de vidro, praticada pelo réu Wesley, que foi detido no local em poder de uma mochila com objetos separados para subtração, e confessou em juízo o crime patrimonial. Confissão judicial em sintonia com

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova testemunhal atestou a tentativa de furto à agência bancária mediante destruição da janela de vidro, praticada pelo réu Wesley, que foi detido no local em poder de uma mochila com objetos separados para subtração, e confessou em juízo o crime patrimonial. Confissão judicial em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas. Condenação mantida. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Exame pericial atestou a janela de vidro lateral estilhaçada, com confirmação da prova oral, além da confissão judicial do réu. Qualificadora mantida.
PENAS. Base corretamente fixada em 1/4 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do réu e pela valoração negativa do repouso noturno; na segunda etapa, mantém-se o acréscimo de 1/6 decorrente da compensação parcial entre a dupla reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Proporcionalidade. Ausência de bis in idem, posto que valoradas condenações criminais diversas nas fases distintas (Súmula 241 do STJ); na terceira etapa, mantém-se a redução de 1/3 pela tentativa, resultando na pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. PENA DE MULTA. CORREÇÃO. Adotados os mesmos critérios dosimétricos da pena carcerária, a pena de multa fica corrigida para 9 (nove) dias-multa mínimos.
PENAS ALTERNATIVAS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu Wesley e sua dupla e específica reincidência em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio e justificam a fixação do regime inicial fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ). Irrelevante o período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente, já que a eleição do regime prisional foi justificada por circunstâncias subjetivas. Regime prisional mantido.
Apelo defensivo provido em parte para corrigir a sanção pecuniária para 9 (nove) dias-multa mínimos, mantida no mais a r. sentença, com expedição de ofício de recomendação.